Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-08.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006293-08.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA REGINA SASSO - CPF: 424.209.111-72 (RECORRENTE), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MARIA REGINA SASSO - CPF: 424.209.111-72 (RECORRIDO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1006293-08.2022.8.11.0004

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA REGINA SASSO

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Recorrido(s): MARIA REGINA SASSO

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENCIADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

É dever do ente público municipal a conservação das vias, de modo que o acidente de trânsito ocasionado por buraco na pista é de sua responsabilidade, devendo a vítima ser ressarcida pelos danos sofridos em decorrência do fatídico.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamante, apenas para majorar o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para CONDENAR a requerida a:

1 – PAGAR à parte autora o valor de R$ 24.618,23 (vinte e quatro mil,

seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido e atualizado desde a data do evento, e com juros moratórios a partir da mesma data;

2 – PAGAR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença, pugnando pela majoração dos danos morais.

O Município de Barra do Garças, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução de sua condenação.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre responsabilidade civil do Estado, de onde a parte autora alega que, no dia 25/12/2021, as 19h00min, trafegava com sua motocicleta juntamente com seu filho pela Avenida Atílio Fontana, sentido centro da cidade de Barra do Garças, sendo que, diante da precária iluminação da localidade, não avistou buraco existente na via, vindo a cair de seu veículo, o que lhe acarretou fratura cominativa do úmero, tratada por meio de intervenção cirúrgica.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da municipalidade, tenho que não lhe assiste razão. A autora demonstrou as condições da via quando do acidente, sendo que a demanda nada demonstrou para imputar a vítima a culpa pelo fatídico, notadamente em relação à suposta velocidade empregada.

Saliento que, em se tratando de buraco na via, entendo que a responsabilidade da municipalidade é objetiva, de modo que devida a indenização pelos danos causados em decorrência do acidente.

Neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENCIADOS – REFORMA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração da culpa do agente púbico pelo acidente.

Entendo que a responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via pública vindo a capotar.

Demonstrado ainda o dano moral, o qual arbitro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois além das lesões físicas sofridas pela Autora, o veículo não pode ser consertado diante do grande estrago que causou perda total, submetendo à situação constrangedora.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 0000661-62.2016.8.11.0025)

No mesmo sentido:

Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda de motociclista. Existência de buracos na pista. 1. Responsabilidade objetiva do município. Aplicação dos ditames previstos no art. 37, § 6o da CF e do art. 1o, § 3o, do CTB. Acidente ocorrido em decorrência da má conservação da via, sem sinalização. 2. Culpa exclusiva do autor não comprovada. Excludentes da responsabilidade objetiva não comprovadas. 3. Danos materiais e morais configurados. Valores adequadamente fixados. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00051129720138260032 SP 0005112-97.2013.8.26.0032, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 24/01/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2017)

CIVIL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ATO ILÍCITO ACIDENTE DE TRÂNSITO EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA FALTA DE SINALIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Acidente provocado por buraco na pista. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Indenização devida. Sentença reformada, em parte. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

(TJ-SP - AC: 91198071720078260000 SP 9119807-17.2007.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/09/2012, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2012)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito por parte do ente público, imputando-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, observo que os mesmos restaram devidamente demonstrado nos autos, de onde a autora junta as respectivas notas, cupons e recibos, sendo devida a condenação do Município no montante de
R$ 24.618,23 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos)
, montante este que abrange os gastos com aplicação de anestesia; realização de cirurgia; medicações; despesas com hotel e alimentação; passagens de ônibus e fisioterapia.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Destaco, em decorrência da queda, a autora, além das escoriações ao longo do corpo, ainda sofrera fratura de úmero, de onde necessitou se submeter a procedimento cirúrgico para colocação de implante e considerável processo de reabilitação.

Em relação ao
quantum
fixado, tenho que assiste parcial razão à Reclamante.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência do fatídico.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para reformar parte da sentença e majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada.

Na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, isento de custas, porém, condeno o Município de Barra do Garças ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023